Tribunal: TJMT
Processo: 1007490-44.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007490-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA RESENDE - CPF: 075.139.691-59 (PACIENTE), LUCAS SOUZA RESENDE - CPF: 072.948.301-00 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA TERRA - CPF: 711.469.821-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO PEREIRA BRITO - CPF: 048.043.321-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE SILVA TERRA - CPF: 744.140.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAFTALI DE SOUZA SILVA - CPF: 048.896.981-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1) EXCESSO DE PRAZO
DA CUSTÓDIA
– INEXISTÊNCIA - PLURALIDADE DE RÉUS - PECULIARIDADES DO PROCESSO - DESIDIA DO JUIZ OU DO MP NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIAIS - PANDEMIA DA COVID-19 - TRAMITAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL E CONCLUSÃO IMINENTE DO PROCESSO –
2) INOCÊNCIA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IMPERTINÊNCIA -
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM
WRIT
ANTERIOR – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A pluralidade de réus (denunciados), a necessidade de realização de perícia em vários aparelhos celulares e a paralisação parcial das atividades judiciais durante a pandemia autorizam eventual dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei. E se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam nenhuma desídia do Poder Judiciário e assinalam, por outro lado, que a persecução penal transcorreu em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, estando, inclusive, a instrução criminal prestes a ser encerrada, descabe falar-se em constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo da custódia.

2 – A inocência dos pacientes, como já dito em
writ
anteriormente impetrado, demanda um
exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria. Da mesma forma,
n
ão se conhece do pedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP), se a matéria já foi apreciada em
habeas corpus
anterior, tratando-se, outro pedido com as mesmas teses, evidentemente, de mera reiteração sem fatos novos, apresentada pela Defesa e já julgado por esta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, a d. Defesa de
BARBARA SOUZA RESENDE
e
LUCAS SOUZA RESENDE,
impetrou este
Habeas Corpus
narrando que os pacientes estão custodiados ilegalmente desde
7.8.2020
, sob coação ilegal, por terem cometido, em tese, o crime de
Tráfico
de Droga e
Associação
para o Tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06); aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Capital.

Em linhas gerais, a
firma que apesar de o Magistrado
a quo
, em 15/04/2021, ter
requisitado
ao órgão responsável, a disponibilização do
laudo pericial
e a remessa das
mídias
correspondentes, no prazo de
48 horas
, até a data da impetração (05/05/2021),
nada ainda
havia sido juntado.

Por fim, menciona que um dos corréus já assumiu a propriedade da droga e que os pacientes, embora não sejam réus
primários
, tem
residência fixa
,
família constituída
,
trabalho certo e lícito
e que, portanto, relaxadas as prisões, poderiam ser colocados em liberdade mediante a imposição de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
(art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id. 86280477).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. 86606966).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação da ordem
, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 88604490):

“Sumário:
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Pretende-se a revogação do encarceramento cautelar dos pacientes. 1. O impetrante sustenta a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa dos pacientes. Processo aguardando apenas a juntada de laudo pericial técnico para a conclusão da instrução processual. IMPOSSIBILIDADE. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de acusados. Necessidade de perícia técnica nos aparelhos telefônicos dos custodiados. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente. Insuficiência das medidas alternativas (art. 319 do CPP). Maus antecedentes do paciente Paulo e reincidência específica da custodiada Bárbara. Periculosidade dos pacientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021